Tribunal: TJSP
Processo: 2005481-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005481-75.2021.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante PORTO
SEGURO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, é agravado CLEYTON
FLORENTINO DIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005481-75.2021.8.26.0000 -Voto no 31556
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005481-75.2021.8.26.0000
2a Vara Cível de Assis (proc. no 1009464-89.2020.8.26.0047)
Agravante: Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda.
Agravado: Cleyton Florentino Dias da Silva
Juiz de 1a Instância: Adilson Russo de Moraes
Voto n° 31556.
- Ação de rescisão cumulada com pedido de reintegração de
posse - Não preenchimento de todos os requisitos
necessários para a concessão da liminar - Agravo não
provido.
Autora de ação de "rescisão contratual c/c com
pedido de concessão de tutela antecipada e cobrança", a agravante rebela-
se contra a r. decisão de fls. 85/86, que indeferiu liminar de reintegração de
posse.
Sustenta a agravante que: a) comprovou o
esbulho possessório praticado pelo réu, diante do descumprimento do
contrato pelo não pagamento do débito indicado na inicial, bem como pela
posse precária do veículo, o que autoriza a reintegração na sua posse; b) o
art. 562 do CPC autoriza, sem ouvir a parte contrária, a concessão de
liminar de reintegração de posse; c) comprovou o esbulho, juntando
notificação positiva, contrato e extrato atualizado do débito; d) o bem objeto
da reintegração pode sofrer graves prejuízos se permanecer na posse do
agravado, como acidente de trânsito, furto, roubo ou mesmo sua
deterioração; e) o contraditório será concretizado após o cumprimento da
medida liminar, oportunidade em que o réu poderá apresentar defesa no
prazo legal. Pede a reforma da decisão, com o deferimento da liminar e
determinação para que seja expedido imediatamente o mandado de
reintegração de posse.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito ativo ao agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005481-75.2021.8.26.0000 -Voto no 31556
3
É o relatório.
De acordo com a inicial, em 26.2.20, as partes
firmaram "Instrumento Particular de Locação de Veículos, sob número
0000000000019380", pelo prazo de dezoito meses, com o pagamento de
R$21.762,00, em dezoito parcelas mensais e consecutivas, tendo como
objeto da locação o veículo marca Hyundai, modelo HB20 Hatch 1.0 Sense
Flex 4X2 MT, cor prata, placa FCV3327.
Segundo a autora, o réu deixou de realizar o
pagamento de cinco parcelas da locação e das demais obrigações
assumidas a partir de 14.5.20, devendo atualmente a importância corrigida
de R$6.468,92. A autora pediu sua reintegração liminar na posse do veículo,
alegando ter comprovado o esbulho possessório, com a inadimplência do
réu e a devida constituição em mora.
A autora pediu também a procedência da ação,
com a rescisão do contrato de locação, a consolidação da posse do bem em
poder da sua real proprietária e a condenação do réu ao pagamento do
integral valor por ele devido.
A liminar de reintegração na posse do veículo
objeto da lide foi indeferida em 7.1.21 (fl. 85/86 do processo digital), daí o
agravo.
Dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil
que “incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo
réu; III - a data da turbação ou do esbulho”; “a perda da posse, na ação de reintegração”, e
“estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição
do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o
autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for
designada” (art. 562, do mesmo diploma).
Anota THEOTONIO NEGRÃO que: “A ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005481-75.2021.8.26.0000 -Voto no 31556
4
possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havida a 'rescisão'
(rectius, resolução) do contrato.” (1)
Não
há,
no
contrato,
cláusula
resolutória
expressa, assim, enquanto não for desfeito o negócio jurídico, não pode ser
considerada injusta a posse do réu, que locou o bem objeto da lide.
Sem prova do esbulho e não sendo injusta a
posse, não pode ser deferida a liminar de reintegração de posse.
Por outro lado, o artigo 300 do Código de
Processo Civil prevê que a concessão de tutela de urgência pressupõe a
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado
e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
É certo que a autora locou o veículo para o réu
(contrato fls. 59/60 e 61/70 do processo digital) e ela diz que ele deixou de
pagar o valor dos aluguéis a que se havia comprometido, o que pode
significar a probabilidade do direito alegado, em relação ao pedido de
rescisão do negócio.
Não obstante, há de se considerar que o
pagamento seria efetivado por cartão de crédito (fl. 60 do processo digital),
não tendo a agravante informado que houve recusa do pagamento pela
operadora do cartão de crédito do réu, o que precisa ser mais bem
verificado, havendo necessidade do contraditório. Se assim é, por enquanto,
não há prova inequívoca da probabilidade das alegações iniciais.
Neste sentido são os precedentes desta Câmara
e deste Tribunal:
- "LOCAÇÃO - Bem móvel - Inadimplemento da locatária - Ação de rescisão do
contrato por iniciativa da locadora - Pedido de tutela antecipada cautelar de
urgência voltado a obter a busca e apreensão - Decisão de primeiro grau que o
indefere - Agravo interposto pela autora - Ausência dos requisitos legais a
autorizar a concessão da medida de urgência - Necessidade de se garantir o
exercício do contraditório e da ampla defesa - Decisão mantida - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005481-75.2021.8.26.0000 -Voto no 31556
5
desprovido" (TJSP; Agravo de Instrumento 2139042-35.2020.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020);
- "TUTELA DE URGÊNCIA Rescisão de contrato e cobrança Locação de
automóvel Pretensão da autora de reintegração de posse do bem objeto do
contrato Indeferimento Ausência de perigo de dano até a instauração do
contraditório
Decisão mantida
Agravo não provido."(TJSP; Agravo de
Instrumento 2238268-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020)
Tudo, então, recomenda que se aguarde a
formação da relação jurídico processual e a vinda aos autos da contestação,
com novos elementos, para o reexame do pedido antecipatório.
Não há, portanto, nada a alterar na decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca, in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor",
Ed. Saraiva, 47a edição, 2016, nota 2 ao art. 560, p. 612.